Tribunal: TJMT
Processo: 1016832-87.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1016832-87.2020.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: CRISLAINE DA SILVA PEREIRA
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra r. sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedente o pedido em ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por CRISLAINE DA SILVA PEREIRA para condená-la ao pagamento da importância de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (19.04.2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).
Em razões recursais, pretende a apelante, em síntese, “que seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, com o acolhimento da preliminar suscitada para anular a sentença de piso, retornando os autos a 1a instância, para que sejam colhidas as provas requeridas pela Ré na contestação, em especial a expedição de ofício ao HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE CUIABÁ, para que apresente o prontuário médico em nome da parte apelada, bem como confirmar a passagem da mesma pelo referido nosocômio na data do acidente (19.10.2019). 33. Ainda que superadas as questões anteriores, a apelante requer a reforma da sentença de piso, para reduzir a verba honorária fixada, vez que deve ser observado o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85 , do CPC. 34. Caso ultrapassados os pedidos anteriores, a apelante salienta que, no presente caso, não é cabível a majoração dos honorários em sede recursal, haja vista a expressa vedação legal, prevista no § 11, do art. 85, do CPC. 35. Outrossim, requer seja corrigido o erro material apontado para fixar a data correta do evento danoso, 19.10.2019, como termo inicial de incidência de correção monetária.”
Em contrarrazões a apelada requer o desprovimento do recurso.
É o relatório. Decido.
O presente recurso não merece acolhimento.
Isso porque, conforme bem salientado pela douta magistrada de 1o grau, cabia a apelante trazer aos autos qualquer documento que corroborasse sua versão, o que não ocorreu, não competindo a este juízo a expedição de ofício ao hospital mencionado:
“Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito.”
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO HOSPITAL PARA CONFIRMAÇÃO DA INTERNAÇÃO – INVIABILIDADE – DILIGÊNCIA DESNECESSÁRIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Mantem-se a sentença que impôs condenação à Seguradora por reconhecer a existência de nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões apresentadas pelo segurado, baseada em comprovação idônea, sendo dispensável, e não configura cerceamento de defesa o seu indeferimento, a solicitada expedição de ofício ao hospital que prestou atendimento à vítima do acidente de trânsito para simplesmente confirmar a situação. (TJ-MT - AC: 10212028020188110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2020)
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - NEXO CAUSAL - DEMONSTRADO - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO HOSPITAL - DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter a sentença que reconheceu o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões apresentadas pelo segurado, porquanto resta devidamente comprovado por meio dos documentos do processo. O pedido de expedição de ofício ao hospital não encontra respaldo na legislação, porquanto se trata de diligência que não compete ao juízo. (TJ-MT 10138301220208110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021)
Ademais, nos termos do artigo 5o da Lei no 6.194/74 o “pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.
Da análise dos autos, tem-se que a prova da ocorrência do acidente e das lesões sofridas encontram-se devidamente carreadas aos autos, de modo que mantenho a sentença proferida.
Da mesma forma, melhor sorte não assiste a apelante quanto ao pleito de minoração da verba honorária, pois devem esses ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC, como no caso dos autos.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO – QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. (N.U 1036859-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)
Por fim, necessária a correção do erro material constante no dispositivo da sentença fixar a data correta do evento danoso, 19.10.2019, como termo inicial de incidência de correção monetária, eis que restado comprovado nos autos que o acidente ocorreu neste dia (id. 92441073).
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para fixar a data correta do evento danoso, 19.10.2019, como termo inicial de incidência de correção monetária.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora